Tribunal: TJBA
Processo: 8028709-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028709-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: RENATO LACET MORAIS

Advogado(s):PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PARDO. PERMANÊNCIA NO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em Mandado de Segurança, garantiu ao impetrante o direito de permanecer no concurso público nº 01/2019 na lista de ampla concorrência, após a não homologação de sua autodeclaração como pardo pela Comissão de Heteroidentificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de eliminação do candidato de todo o certame, mesmo tendo obtido classificação na lista de ampla concorrência, após a não homologação de sua autodeclaração destinada às vagas reservadas a negros.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.990/2014 determina que a eliminação do candidato que prestar declaração falsa restringe-se à disputa pelas vagas reservadas, não alcançando sua classificação em ampla concorrência.

4. A análise sistemática do edital e da legislação aplicável permite concluir que a eliminação em ampla concorrência somente é possível mediante comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. A interpretação razoável e proporcional dos dispositivos legais e editalícios assegura a permanência do candidato na lista de ampla concorrência, sem prejuízo da ordem classificatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A não homologação da autodeclaração de candidato às vagas reservadas a negros não implica
na
eliminação da lista de ampla concorrência, salvo demonstração inequívoca de má-fé."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.105.250/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/11/2024; TJ-BA, MS nº 80368604320238050000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8028709-85.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelad
o

RENATO LACET MORAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.